Tribunal: STF
Processo: RE 74989
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
QUITAÇÃO GERAL. ART. 434, DO CÓDIGO COMERCIAL. SE O RECIBO NÃO ESTA
REGIDO EM TERMOS GERAIS, NEM CONTEM AS CLAUSULAS REFERIDAS NO ART.
434, DO CÓDIGO COMERCIAL, PRESUME-SE QUE NÃO E PLENA E GERAL A
QUITAÇÃO NELE CONSIGNADA MAS APENAS MENCIONADAS, COM EXCLUSAO DE
OUTRAS ACASO DEVIDAS E REMANESCENTES, MORMENTE SE HÁ CONTRATO
PREVENDO EXPRESSAMENTE REAJUSTES DOS PREÇOS ESTIPULADOS CASO OCORRAM
AUMENTOS DE CUSTOS DO SERVIÇO.